Tribunal: TJPA
Processo: 0002236-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002236-81.2013.8.14.0040
APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISSQN. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ART. 14, DO CTN. FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em análise a sentença ora recorrida, observo que agiu corretamente o magistrado, uma vez que, foi constatado que a pretensão do impetrante se limitava na expedição de comandos judiciais para destravar a emissão do talonário das notas fiscais, o que se traduz na impossibilidade de o Município condicionar tal atividade administrativa ao recolhimento do ISSQN. Desta maneira, como o cumprimento da obrigação tributária acessória não pode ser condicionada ao recolhimento do tributo, foi concedida a segurança pleiteada;

2.

Ademais, nota-se que o impetrante sustenta gozar de imunidade tributária, com base em sua qualidade de entidade beneficente e filantrópica, com fulcro no art. 150, da Constituição Federal;

3.

Porém, este instituto está sujeito a comprovação de requisitos necessários, conforme preconiza o art. 14, do CTN. Importante frisar que tal benefício possuiu concessão periódica, sendo necessário a demonstração do cumprimento dos requisitos para obtê-lo e renová-lo, uma vez ausentes os requisitos, a imunidade tributária não será concedida.

4.

Como bem sinalizado pelo Procurador de Justiça em seu parecer ministerial,
observa-se o cancelamento da entidade beneficente da Entidade Pró-saúde, conforme Portaria nº 2187/16 (Id. nº 2306580, pág. 19) e Portaria nº 805/18, tendo sido indeferido do pedido de renovação do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Id. nº 2306580, pág. 20.)

5.

Desta maneira, fatos novos sobre a atual situação do apelante devem ser analisados pela Administração Pública. Conquanto, ante a observância do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição a requerente pode trazer os fatos para apreciação do Poder Judiciário, todavia, não por esta via processual, dado que, tanto no Mandado de Segurança quanto no cumprimento de sentença não cabe dilação probatória.

6.

Logo, entendo que a sentença não merece reforma, tendo o magistrado atuado corretamente e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível da Comarca de Parauapebas/Pa,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao décimo dia do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento
foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Pró Saúde – Associação Beneficente de assistência Social e Hospitalar, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Parauapebas, que, nos autos da Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar, julgou improcedente os pedidos formulados no cumprimento de sentença, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 2306585 - Pág. 6):

(...) Sob essa argumentação,
JULGO IMPROCEDENTE
a formulação da requerente/impetrante. Sem honorários, consoante o artigo 25, da Lei 12.016/09, não se aplicando, por especialidade daquela, a regra do parágrafo 1º, artigo 85, do CPC/15. Sem custas, eis que recolhidas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C. Parauapebas, 16 de abril de 2019. (...)

Em sua peça vestibular, a Pró Saúde-Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar afirmou que é administradora do Hospital Yataka Takeda, sendo imune ao pagamento de imposto ante a sua qualidade de entidade beneficente e filantrópica. Sustentou que, no entanto, o Município de Parauapebas efetua cobranças de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, ajuizando respectivas ações fiscais.

Alegou que ingressou com ação de imunidade tributária, que tramitava perante a 4ª Vara Cível, a qual concedeu liminar suspendendo a requerente da cobrança de ISSQN. Informou ainda que em outubro de 2011, este processo foi julgado improcedente e que aguarda julgamento da apelação interposta pela impetrante. Mencionou que a apelação foi recebida em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo, nos termos do art. 520, do antigo CPC, afirmando que a liminar que impede a cobrança do ISSQN ainda estava em vigor.

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível, aduzindo, em síntese, que é credor no montante de mais de 8 (oito) milhões de reais de débito da apelada, valores estes que alega não estarem sendo depositados e que não há qualquer meio de garantia do Fisco receber estes créditos. Salienta que nos autos da ação declaratória, a requerente não demonstrou os requisitos para imunidade pleiteada, bem como sobre a impossibilidade de se reativar a medida antecipatória.

Requerendo ao final que seja reconhecida a possibilidade de a Fazenda Pública Municipal negar autorização para impressão de documentos fiscais à empresa apelada (Id. 2306567 - Pág. 3/10).

A apelada deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2306569 - Pág. 3).

Em decisão monocrática, a Desa. Relatora do feito, negou seguimento ao recurso de apelação (Id. 2306570 - Pág. 2/5).

O Acordão transitou em julgado, conforme despacho (Id. 2306571 - Pág. 2).

A Pró–Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar requereu o desarquivamento do processo em epígrafe (Id. 2306572 - Pág. 1/21).

Os autos foram desarquivados (Id. 2306572 - Pág. 22).

A Pró–Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar requereu o cumprimento de sentença (Id. 2306575 - Pág. 2/5).

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
a fim de verificar o cumprimento voluntário do comando judicial determinou a intimação pessoal do impetrado, para no prazo de 72 horas, demonstrar o efetivo cumprimento da decisão proferida em sentença neste mandado de segurança, devendo demonstrar o desbloqueio de qualquer condicionamento à atividade econômica, notadamente aqueles corporizados por meio da obrigação acessória (Id. 2306577 - Pág. 2).

O Diretor do Departamento de Arrecadação Municipal prestou informações (Id. 2306580 - Pág. 3/15).

Em sentença, o Juízo
a quo
, julgou improcedente a formulação da requerente, conforme alhures demonstrado (Id. 2306585 - Pág. 2/6).

Inconformada com a decisão, a Pró–Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar interpôs recurso de apelação cível (Id. 2306586 - Pág. 2/38).

O município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2306587 - Pág. 2/14).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID-Num. 2490986).

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne em questão cinge-se em analisar a r. decisão que julgou improcedente os pedidos contidos no cumprimento de sentença requerido pela impetrante/requerente, uma vez que, entendeu ser incabível a abertura de uma fase de instrução na diminuta cognição ínsita ao writ.

Cabe ressaltar que, o processo principal trata-se de Mandado de Segurança, no qual fora concedida a segurança pleiteada, vejamos trecho da r. sentença, (Id. nº 2306566 – pág. 3):

“(...) Concedo a segurança pleiteada para determinar que o Sr. Diretor do Departamento de Arrecadação Municipal de Parauapebas se abstenha de condicionar a emissão do talonário de notas fiscais ao pagamento de qualquer valor a título de ISSQN, com relação à impetrante (...)”.

Após, o Município de Parauapebas interpôs o recurso de apelação, todavia, não obteve êxito, pois, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 557, § 1º do CPC, em reexame necessário, reconheceu imunidade tributária, conforme art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, tornando inexigível a cobrança do ISS.

Pois bem, em atencioso estudo aos autos processuais, entendo que o presente recurso não merece prosperar, senão vejamos:

Em análise a sentença ora recorrida, observo que agiu corretamente o magistrado, uma vez que, foi constatado que a pretensão do impetrante se limitava na expedição de comandos judiciais para destravar a emissão do talonário das notas fiscais, o que se traduz na impossibilidade de o Município condicionar tal atividade administrativa ao recolhimento do ISSQN. Desta maneira, como o cumprimento da obrigação tributária acessória não pode ser condicionada ao recolhimento do tributo, foi concedida a segurança pleiteada, nos termos do trecho ao norte demonstrado.

Ademais, nota-se que o impetrante sustenta gozar de imunidade tributária, com base em sua qualidade de entidade beneficente e filantrópica, neste sentido, passo a análise do art. 150, da Constituição Federal que,
in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - Instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os

requisitos da lei

Assim, conforme a previsão constitucional, entende-se que a ora apelante seria imune a cobrança de tributo, de acordo com a inexistência da incidência tributária. Porém, este instituto está sujeito a comprovação de requisitos necessários, conforme preconiza o art. 14, do CTN, vejamos:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à

observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,

a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos

seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Ademais, por se tratar de entidade beneficente e filantrópica, deve concomitantemente ser observado o que leciona o art. 3º, §§1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS:

Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam

atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei,

bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos

sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3º São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executa programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação

dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011).

Importante frisar que tal benefício possuiu concessão periódica, sendo necessário a demonstração do cumprimento dos requisitos para obtê-lo e renová-lo, uma vez ausentes os requisitos, a imunidade tributária não será concedida.

Neste sentido, trago jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 12.016/09. IMPOSSBILIDADE DE ANÁLISE. IMUNIDADE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Não é cabível o recurso especial fundado no ataque do artigo 1º da Lei 12.016/2009, porquanto, para se aferir a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da presença dos requisitos do artigo 14 do CTN, seria imprescindível imiscuir-se no reexame dos fatos e provas da causa, vedado segundo os termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 712.711/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

Ainda, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, VI, C DA CF/88.
REQUISITOS DO ART. 14, DO CTN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário por entender o impetrante estar sob o manto da imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, c, da CF/88.

2
.

Deve-se destacar que os quesitos estabelecidos no art. 14, do CTN, são todos de atendimento continuado. Ora, se a qualquer tempo deixam de ser observados, a autoridade competente possui a competência e a legitimidade para suspender o gozo da imunidade tributária.

3.

Não obstante os documentos colacionados na exordial, entendo que os mesmos não são suficientes para satisfazer as exigências legais contidas nos incisos I a III do artigo 14 do CTN, na medida em que é necessária dilação probatória para que se possa comprovar a aplicação integral dos recursos da recorrente na manutenção de seus objetivos institucionais, bem como a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

4.

Os documentos que instruem o presente remédio constitucional não permitem

identificar, com precisão necessária, o preenchimento das exigências prescritas no ordenamento jurídico pátrio.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(2686915, 2686915, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05).

Como bem sinalizado pelo Procurador de Justiça em seu parecer ministerial,
observa-se o cancelamento da entidade beneficente da Entidade Pró-saúde, conforme Portaria nº 2187/16 (Id. nº 2306580, pág. 19) e Portaria nº 805/18, tendo sido indeferido do pedido de renovação do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Id. nº 2306580, pág. 20).

Desta maneira, fatos novos sobre a atual situação do apelante devem ser analisados pela Administração Pública. Conquanto, ante a observância do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição a requerente pode trazer os fatos para apreciação do Poder Judiciário, todavia, não por esta via processual, dado que, tanto no Mandado de Segurança quanto no cumprimento de sentença não cabe dilação probatória.

Logo, entendo que a sentença não merece reforma, tendo atuado corretamente o Juízo
a quo
, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESª. NADJA NARA COBRA MEDA.

RELATORA

Belém, 10/02/2020